Tribunal: TJDFT
Processo: 0003414-89.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Réu abordado na posse de aparelho celular que for objeto de crime anterior atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem; e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.

2. Recurso a que se nega provimento.